Tribunal: TJES
Processo: 5007067-50.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS BRAZ MULLER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007067-50.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CARLOS BRAZ MULLER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS BRAZ MULLER
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que na data de 04/06/2024, ao acessar o aplicativo do requerido, onde mantém conta, observou quatro transações não reconhecidas realizadas no dia anterior e em valores vultuosos – R$ 11.267,48 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), IMPOSTOS ITANHAEM PREFEITURA; R$ 6.212,11 (seis mil, duzentos e doze reais e onze centavos), IMPOSTOS SER IPVA; R$ 5.090,87 (cinco mil, noventa reais e oitenta e sete centavos), IMPOSTOS ICMS DIVERSOS E-FISICO e; R$ 3.338,76 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), IMPOSTOS SEFAZ PE. Informa que o funcionário do requerido lhe repassou que seu celular foi vítima de hackers, mas não foi verificada qualquer falha na segurança do dispositivo. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10723926), o requerido informa que o autor recebeu ligação da “falsa central de atendimento” informando sobre transações não reconhecidas, sendo que a própria conduta do autor foi determinante para a concretização do golpe.

A sentença (ID 10724387) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual, 1) DECLARO A NULIDADE das operações realizadas e CONDENO o requerido a pagar à requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 25.909,22 (vinte e cinco mil e novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), bem como a quantia de R$ 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos), referente aos juros decorrentes da utilização do cheque especial com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação; 3) CONDENO o requerido, a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10724392), reiterando que as transações foram efetivadas por meio de aparelho celular de uso habitual do autor, sendo típico caso de fortuito externo. Por fim, requer a improcedência de todos os pedidos contidos na inicial e, mantendo-se a condenação, busca a redução dos danos morais.

O autor ofertou contrarrazões (ID 10724397), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Quanto ao mérito, inegável diante dos documentos colacionados aos autos de que se trata de evidente fraude, considerando as transações realizadas na conta bancária do recorrido, conforme consta em ID 10723898, de valores vultuosos e após o horário comercial, quais sejam,
R$ 11.267,48 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), IMPOSTOS ITANHAEM PREFEITURA; R$ 6.212,11 (seis mil, duzentos e doze reais e onze centavos), IMPOSTOS SER IPVA; R$ 5.090,87 (cinco mil, noventa reais e oitenta e sete centavos), IMPOSTOS ICMS DIVERSOS E-FISICO e; R$ 3.338,76 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), IMPOSTOS SEFAZ PE
.

Ressalto também que quanto as transações realizadas na conta do recorrido, o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à parte autora, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços, sobretudo por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.

Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Resta evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos dos seus clientes.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, como medida de segurança, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995. (TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Assim, correta a determinação de restituição dos valores descontados indevidamente da conta do autor, que totalizam R$ 25.909,22 (vinte e cinco mil e novecentos e nove reais e vinte e dois centavos), bem como a quantia de R$ 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos), referente aos juros decorrentes da utilização do cheque especial, considerando que o requerido negou a devolução dos valores, conforme comprovante anexado ao ID 10723903.

Em sequência, o requerido é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados ao autor, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como prudente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)